Tribunal: TJPA
Processo: 0804115-35.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804115-35.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDSON MORAES CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES DA COMARCA DE BENEVIDES NO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus.

Roubo, Tentativa de Latrocínio, formação de quadrilha ou bando
.
Negativa de autoria – Descabe análise meritória em sede de
writ
- Apelar em liberdade – Sentença – Fundamentação idônea, vez que persistem os motivos do decreto preventivo - Execução provisória da pena – Possibilidade. Constrangimento Inocorrente.

1.
Não há falar em ilegalidade da prisão, diante do
novo posicionamento do e. STF, que entendeu pela impossibilidade de execução provisória da pena, ao julgar procedentes as Ações Declaratórias de Constitucionalidade números 43, 44 e 54, assentando a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, decisão esta de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante.

2.

Embora não tenha sobrevindo, efetivamente, o trânsito em julgado da condenação do paciente, a manutenção da sua prisão não decorre de determinação de execução provisória da pena, como abordado pelo paradigma mencionado, mas, sim, de prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime perpetrado, reforçada pelo decreto condenatório, não havendo falar em direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, mormente considerando que não sobreveio qualquer alteração fática a desconstituir os fundamentos da prisão cautelar.

3.
Ordem parcialmente conhecida, e, nessa extensão, denegado. Unânime

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer parcialmente do
writ,
e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
43ª Sessão Ordinária,
aos
dezoito
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

Belém-PA,
17
a
19
de
agosto
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Tra
ta-
se de
HABEAS CORPUS

liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
EDSON MORAES CORDEIRO
,

apontando como autoridade coatora o
MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Diz o nobre causídico impetrante, em resumo, que o paciente, preso desde o dia 01.02.2016, - Proc. Nº 0000001-62.2016.8.14.0097 -, por ter, em concurso material, cometido os crimes de roubo, tentativa de latrocínio, formação de quadrilha ou bando, descritos nos artigos 157, § 2º, I, II e V, artigo 157, § 3º c/c art. 14 e artigo 69, respectivamente, ambos do CPB, devidamente condenado à pena de 28 anos, 4 meses e 24 dias, e sofre constrangimento ilegal, pois a condenação não transitou em julgado, qual seja, não foi ratificada em 2º grau de jurisdição, sem considerar que ainda não se esgotou todas as possibilidades de recursos, e os presentes autos não subiram as instâncias superiores, somado a inconstitucionalidade da execução provisória da pena (STF).

Continua dizendo que o paciente negou a autoria do crime em Juízo, sendo frágeis as provas juntadas nos autos; pode apelar em liberdade e, mesmo possuindo duas condenações, tem direito ao regime semiaberto, pois não oferece riscos ao processo.

Pede então, a concessão da ordem para o paciente apelar em liberdade.

A liminar não foi concedida pelo Des. Mairton Carneiro (ID Num.
5397700
); prestadas as informações de estilo (ID
Num 5422693
); com a Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento parcial do
writ,
e, na parte conhecida, por sua
denegação
.

VOTO

Pela análise dentro dos limites da estreita via do
habeas corpus
, entendo que a ordem deve ser denegada.

No que concerne a tese de negativa de autoria e inconsistências nos depoimentos das testemunhas é matéria de prova, e, conforme o já manifestado por esta E. Seção de Direito
que, em sede de

writ
, descabe a análise de situação meritória, eis que própria da instrução criminal
, e será devidamente apreciada por ocasião do julgamento de apelação interposto pela defesa do paciente, coincidentement
e
cabendo a mim a relatoria, daí que
não se conhece
de tais teses
.
Por oportuno, informo que os autos
do PROCESSO n° 0000001-62.2016.8.14.0097
, foram recentemente digitalizados pela
Central de Digitalização e Virtualização do 2º Grau
do TJ/PA
e os arquivos foram formatados, assinados, incluídos na plataforma de migração do LIBRA e migrados para o sistema PJE 2°Grau
, conforme se extrai da certidão do constante dos autos principais, datada de 16.08.2021, devendo o feito, ser pautado brevemente para julgamento, inexistindo, assim, qualquer excesso de prazo na sua tramitação.

Lado outro, conforme muito bem pontuou a douta Procuradora de Justiça que oficia no presente, que, acaso haja alguma irresignação por parte do impetrante com relação à eventual atraso para o julgamento do Recurso de Apelação, que, por ora, tramita regularmente, tal inconformismo deverá ser submetido à instância superior, consoante aponta o disposto no artigo 105, I, c, da Constituição Federal, uma vez que a autoridade coatora, nesse caso, é esta própria instância revisora, a qual não tem competência jurisdicional para realizar tal análise.

In casu
, d
a sentença condenatória proferida em primeiro grau, a qual, ao condenar o paciente à pena de
28 anos, 4 meses e 24 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, por incurso nas sanções dos
crimes de roubo, tentativa de latrocínio, formação de quadrilha ou bando, descritos nos artigos 157, § 2º, I, II e V; e 157, § 3º c/c art. 14 e artigo 69, respectivamente, ambos do Código Penal, tal decisão negou-
lhe motivadamente o direito de apelar em liberdade, não se verificando

qualquer ilegalidade na prisão.

É consabido que apenas a superveniência da sentença condenatória não constitui fundamento idôneo para embasar o decreto de segregação cautelar, consoante dispõe o parágrafo único do artigo 387, do CPP, assim dispondo:

Art. 387 –
O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

Parágrafo único - O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

A decisão fundamentou devidamente a manutenção da segregação, nos seguintes termos (ID Num. 5107638):

O réu está atualmente preso por força de decreto preventivo (fls. 35/36).

Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que enseje a revogação da prisão preventiva do condenado. Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar do condenado, sobretudo a necessidade da garantia da ordem pública, ante as circunstâncias em que foi preso e o modus operandi da ação delitiva. Ademais, não houve alteração das circunstâncias que autorizaram a decretação da preventiva. Desse modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva (descritos às fls. 35/36) e nego o direito de apelar em liberdade.

Tais
embasamentos
acolhem a segregação cautelar do paciente, preenchendo os requisitos constitucionais e infralegais autorizadores da prisão cautelar, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública.

Ainda, não há falar em ilegalidade da prisão, diante do
novo posicionamento do e. STF, que entendeu pela impossibilidade de execução provisória da pena, ao julgar procedentes as Ações Declaratórias de Constitucionalidade números 43, 44 e 54, assentando a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, decisão esta de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante.

N
o caso dos autos, embora não tenha sobrevindo, efetivamente, o trânsito em julgado da condenação do paciente, a manutenção da sua prisão não decorre de determinação de execução provisória da pena, como abordado pelo paradigma mencionado, mas, sim, de prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime perpetrado, reforçada pelo decreto condenatório, não havendo falar em direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, mormente considerando que não sobreveio qualquer alteração fática a desconstituir os fundamentos da prisão cautelar.

Assim, devidamente demonstrada a presença dos pressupostos para a segregação cautelar, corroborados pela sentença condenatória, bem como a necessidade da custódia preventiva como única medida adequada à garantia da ordem pública, diante da gravidade
in concreto
do
s
crime
s (
roubo, tentativa de latrocínio, formação de quadrilha ou bando
)
, em tese, perpetrado pelo paciente,
que, no dizer do próprio impetrante, possui ainda duas outras condenações,
não há falar em ilegalidade da prisão.

PELO EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, CONHEÇO PARCIALMENTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

Belém-PA,
17 a 19
de
agosto
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 20/08/2021